Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003895-42.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), LUCAS LEPPAUS LEITE - CPF: 014.423.471-80 (INTERESSADO), VINICIUS SABATINE BATAIER - CPF: 046.585.541-51 (INTERESSADO), ISABELA MENDES PACHECO NARITA - CPF: 039.903.321-12 (INTERESSADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO –
– PERITO OFICIAL POLITEC

–
EDITAL 001/2013 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA – LOTACIONOGRAMA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS NO CARGO/ESPECIALIDADE/LOCALIDADE PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

Têm-se que não ficou demonstrado a toda evidencia que as vagas do lotacionograma dizem respeito ao cargo/especialidade/localidade concorrida pelo impetrante.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Lucas Leppaus Leite
,
Vinicius Sabatine Bataier
e
Isabela Mendes Pacheco Narita,
contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na omissão da Administração Pública em nomear os impetrantes ao cargo de Papiloscopistas – Polo Tangará da Serra.

Aduzem os Impetrantes, que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de Papiloscopistas - Município de Tangará da Serra/MT restando classificada no cadastro de reserva, em 5o, 10o e 12o lugar, que previa apenas cadastro de reserva, e a administração até o momento não nomeou nenhum candidato.

Alude que o lotacionograma conta com 238 (duzentos e trinta e oito) vagas ofertadas e apenas 102 estão ocupados e 136 estão vagos, e da necessidade de nomeação, tendo em vista que o quadro se encontra defasado.

Requer o deferimento de liminar, para determinar a imediata nomeação e posse dos Impetrantes. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 2033237).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que a Impetrante possui apenas mera expectativa de nomeação, não ocorrendo a preterição invocada.

Agravo Interno interposto ao Id n. 2205970.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 67855058).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Lucas Leppaus Leite
,
Vinicius Sabatine Bataier
e
Isabela Mendes Pacheco Narita,
contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na omissão da Administração Pública em nomear os impetrantes ao cargo de Papiloscopistas – Polo Tangará da Serra.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação do candidato classificado fora do número de vagas.

Saliente-se que, no caso em comento, consoante o Edital n. 01/2017, os impetrantes concorreram ao cargo de Papiloscopistas – Polo Tangará da Serra,

restando classificado em 5o, 10o e 12o lugar, tendo edital estabelecido apenas cadastro de reserva.

Os impetrantes alegam que no lotacionograma do cargo concorrido, encontra-se prevista 238 vagas, e que apenas 102 estão ocupadas, restando 136 vagas a serem preenchidas, havendo a necessidade de nomeação, fazendo surgir o direito líquido e certo.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que os impetrantes foram apenas classificados, uma vez que o concurso previu apenas cadastro de reserva
, no entanto aduz que há cargos vagos consoante o lotacionograma colacionado aos autos, o que ocasionaria a preterição.

Não obstante as razões apresentadas, nota-se que não há prova suficiente de vagas para localidade concorrida pelos impetrantes ou mesmo prova da preterição.

O edital previu apenas cadastro de reservas e as partes restaram classificadas em 5o, 10o e 12o lugar, para o cargo de Perito Papiloscopista - Polo de Tangará, e não é dos autos a prova da preterição.

Os cargos invocados foram criado por lei anterior ao certame, e a a administração pública no juízo de conveniência e oportunidade optou apenas pela formação de cadastro de reserva.

Ainda, não há nenhuma evidência nos autos de que tenha havido a contratação de terceiros, estranhos ao concurso, pela administração pública para a supressão de eventuais vagas existentes para o cargo.

Embora o lotacionograma trazido pela parte indique a existência de 238 vagas e que apenas 102 estão preenchidas, por si só não gera direito a nomeação, uma vez que não diz respeito a localidade concorrida, uma vez que o cargo é dividido, consoante a Lei Estadual n.o 8.321/2005, entre a Capital/Várzea Grande (130 vagas) e o interior (108 vagas), sendo o interior dividido por regiões, conforme previsão do artigo 4.o, inciso VI, da Lei Complementar Estadual n.o 391/2010.

Assim, o lotacionograma não tem condão de indicar onde seriam necessárias as nomeações, e muito menos que seriam destinadas ao Polo de Tangará, concorrido pela parte.

Consta da defesa –
“o lotacionograma, por si só, é incapaz de indicar onde seriam necessárias novas nomeações, em vista dos atuais cargos vagos,
haja vista que existem 5 (cinco) Coordenadorias regionais
(
em Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças, Sinop e Tangará da Serra
),
sem contar as Gerências em outras 11 (onze) cidades específicas
(
Primavera do Leste, Alto Araguaia, Pontes e Lacerda, Água Boa, Porto Alegre do Norte, Alta Floresta, Juara, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Diamantino e Juína
).”

Nesse sentido caminha o entendimento dessa E. Turma:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.
(N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE
- PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

De igual maneira, há de se ressaltar que os Impetrantes foram apenas classificados, uma vez que o concurso não disponibilizou vagas, mas apenas cadastro de reserva.

Têm-se que não ficou demonstrado a toda evidencia que as vagas do lotacionograma dizem respeito a localidade concorrida pelo impetrante, ficando a juízo de mérito da poder público.

Sendo assim, razão não há de se falar em ilegalidade do ato que enseje correção via remédio heroico.

Além do mais, sobre a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é imperioso destacar que o fenômeno ocorre (a) quando a administração nomeia candidatos sem observância à ordem classificatória ou (b) quando, no prazo de validade do concurso, manifesta interesse no preenchimento das vagas mediante contratação de terceiros, o que não ficou evidenciado nos autos.

Nesse sentido colho recentes precedentes desta E. Turma sobre o tema:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –CLASSIFICAÇÃO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
REMOÇÃO
DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE
VAGA
– EXPECTATIVA DE DIREITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.
1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de
remoção
dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. O candidato classificado fora do
número
de
vagas
disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova
vaga
.
3.
Segurança
denegada. (N.U 1012634-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE
VAGA
– EXPECTATIVA DE DIREITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.
1. “[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de
remoção
dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. O candidato classificado fora do
número
de
vagas
disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convola em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova
vaga
.
3.
Segurança
denegada. (N.U 1013467-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

De tudo colacionado ao caderno processual, só conduz a denegação da ordem, porque a parte não trouxe de forma cabal a existência de cargos efetivos vagos na localidade e cargo concorrido ao ponto de alcançar a sua colocação.

No mais, o prazo de validade do certame não se encerrou afastando, qualquer obrigatoriedade de nomeação nesse momento.

Portanto, não constando nos autos prova satisfatória da violação do direito líquido e certo, dado que os documentos apresentados não conduzem à certeza, o que é imprescindível nesses casos, vislumbro que a ausência de direito líquido e certo me leva a recomendar a denegação da ordem almejada.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021